Tribunal: TJDFT
Processo: 0741024-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741024-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CELLCAST BRASIL COMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, OI S/A e OI MÓVEL S/A, em recuperação judicial, em face da decisão de Id 41867957 proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0075186-79.2008.8.07.0001), movido em face de CELLCAST BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER — Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e recuperação de Ativos — e ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, bem como determinou que os credores se manifestem quanto a ocorrência da prescrição intercorrente. Os credores agravantes sustentam (Id 41867955), em suma, que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, é funcionalidade regulamentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e já se encontra disponibilizada aos magistrados deste Tribunal de Justiça. Por sua vez, argumentam que o Sisbajud é uma ferramenta de efetividade da tutela jurisdicional executiva, tendo por objetivo a facilitação automatizada de pesquisa de ativos financeiros dos devedores, sem sobrecarregar a serventia judiciária. Aduzem que tais ferramentas visam racionalizar o processo de execução e que não encontra limitações ou óbices legais. Ponderam que as medidas requeridas se mostram necessárias à satisfação da execução, diante da dificuldade que têm encontrado para a localização de bens da parte executada. Asseveram que a decisão agravada contraria, além dos artigos 4o, 6o, 8o, 139, incisos II e IV, do CPC, e artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF, a jurisprudência dessa Corte. Defendem a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando o risco ao resultado útil do processo, porquanto já ultrapassada a suspensão pelo prazo de um ano. Quanto à probabilidade do direito, afirmam que procuram reaver seu crédito há mais de uma década. No que concerne ao perigo da demora, aduzem que há possibilidade de utilização de manobras pelo executado para ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito. Ao final, pleiteiam a concessão da antecipação de tutela recursal, visando a realização de pesquisa Sisbajud com repetição programada (teimosinha) e a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. No mérito, postulam o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Id 41869062). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois as pesquisas requeridas não influenciam na questão referente à eventual possibilidade de dilapidação do patrimônio pela parte executada. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora